Tribunal: TJPA
Processo: 0801049-34.2023.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801049-34.2023.8.14.0014

APELANTE: RAIMUNDA ROSILENE RUFINO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801049-34.2023.8.14.0014

APELANTE: RAIMUNDA ROSILENE RUFINO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO - OAB PA14745-A

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) APELADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - OAB RJ106094-A

RELATOR: DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA ACREDITAVA ESTAR CONTRATANDO APENAS CARTÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO CONFIRMADA POR VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por consumidora em desfavor de instituição financeira. A autora alegou induzimento ao erro, acreditando ter contratado apenas um cartão de crédito, quando, na realidade, firmou contrato de empréstimo consignado. Sentença de improcedência do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se houve vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado, sob a alegação da autora de que acreditava estar contratando somente um cartão de crédito, e se houve violação do dever de informação por parte da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

3.2. Contrato validamente firmado entre as partes, com expressa anuência da apelante mediante validação biométrica, não havendo comprovação de vício de consentimento.
3.3. Dever de informação adequadamente cumprido, com clareza quanto aos termos do contrato, incluindo descontos automáticos no benefício previdenciário da autora.

3.4. Extrato bancário apresentado pela apelante é insuficiente para comprovar a devolução do valor recebido ao banco, tendo em vista que não consta o destinatário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: "Não há nulidade em contrato de empréstimo consignado firmado com validação biométrica, em que não se demonstra vício de consentimento e se evidencia cumprimento do dever de informação."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; Súmula 297/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801049-34.2023.8.14.0014

APELANTE: RAIMUNDA ROSILENE RUFINO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO - OAB PA14745-A

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) APELADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - OAB RJ106094-A

RELATOR: DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
RAIMUNDA ROSILENE RUFINO DE OLIVEIRA,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial, que o banco requerido entrou em contato lhe oferecendo um cartão de crédito e conforme benefícios oferecidos, a autoria concordou em ficar com o cartão acreditando que que era apenas um cartão de crédito normal para realizar suas compras.

Informa que pouco tempo depois recebeu do requerido em sua conta bancária o valor de R$11.205,86 (onze mil duzentos e cinco reais e oitenta e seis centavos) e que imediatamente entrou em contato com a empresa responsável questionando o valor e informando que não havia solicitado o tal empréstimo, fazendo, em seguida a devolução do valor, descontando apenas a taxa do serviço, de modo que foi devolvido o valor de R$11.194,86, conforme extrato anexado aos autos.

Contudo, as parcelas não pararam de serem descontadas do seu benefício.

Assim, requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de inexistência da contratação de empréstimo, sendo a requerida condenada a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente a título do referido empréstimo e a pagar indenização por danos morais no importe de 10 salários-mínimos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 20293460) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID n° 20293462), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma, uma vez que foi vítima de propaganda enganosa, uma vez que apenas autorizou a operação referente ao cartão de crédito e não em relação ao empréstimo e que tentou varias vezes resolver a situação via telefone.

Alega inclusive que devolveu o valor do empréstimo ao banco, evidenciando que de fato não concordava com a contratação.

Contrarrazões em petição de ID n° 20293466 na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que desejava contratar um cartão de crédito comum e não a contratação de empréstimo consignado, devendo o contrato ser anulado e restituído de forma dobrada os valores descontados indevidamente. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que a apelante contratou o serviço e teve plena ciência das cláusulas contratuais.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão a apelante.

Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Ora, resta evidente que a recorrente contratou o empréstimo consignado, conforme demonstrado pelos documentos anexados à contestação, onde consta a validação via biometria facial da parte autora (ID 20293432).

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de empréstimo foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Como bem observado pelo juízo
a quo,
a apelante anuiu expressamente com o negócio jurídico referido, exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de descontos fixos e mensais em benefício previdenciário, além de todos os encargos incidentes na operação.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia a parte autora ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

De outra monta, a apelante alega que teria devolvido o valor depositado em sua conta, oriundo do empréstimo cuja contratação não foi autorizada, no entanto, o extrato apresentado em sua inicial é inservível para demonstrar a devolução do valor à instituição bancária, posto que não consta o destinatário.

Assim, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo apelado ao apelante, em sua conta bancária.

As razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, de maneira que não merece reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2024